Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-81.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. INCAPACIDADE LABORAL DEFINITIVA INDICADA APENAS NA PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o que estabelece o artigo 43, caput, o benefício da aposentadoria por invalidez seria devido a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. No entanto, o dispositivo é complementado pela ressalva, no § 1°, alínea “b”, de que a aposentadoria, após a conclusão pericial de existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, teria como marco inicial “a data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias”.
2. O benefício do auxílio-doença, conforme artigo 59 da Lei no 8.213/91, é devido a partir da data do início da incapacidade, e enquanto incapaz permanecer o segurado. Trata-se, portanto, de incapacidade temporária. Já o benefício da aposentadoria por invalidez será devido quando constatada a incapacidade laborativa definitiva, o que só pode advir de exame médico-pericial que a constate.
3. Malgrado ter o laudo médico judicial caráter declaratório, e não ser constitutivo de direito, necessário que seja considerado como marco inicial para a concessão da aposentadoria por indicar a presença da incapacidade total e definitiva para o trabalho, pois que as manifestações médicas pretéritas informam apenas a incapacidade laborativa temporária, o que não ensejaria a concessão da aposentaria a partir da data requerida pela apelante.
4. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.